Tribunal: TCU
Processo: 020.731/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico versando sobre a contratação de empresa sob investigação por irregularidades em outros contratos e por apresentar proposta supostamente inexequível.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pedidos de reexame interpostos por Marcelo Guilherme de Souza, Leoni Alves Veras da Silva, Marcelo Costa Sortica de Souza e Luiz Antônio Ehret Garcia, contra o Acórdão 7799/2015-TCU-Primeira Câmara , em que os recorrentes foram apenados com a multa do art 58, II, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Virtual da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992: 9.1 conhecer dos pedidos de reexame; 9.2 negar provimento aos recursos interpostos por Marcelo Guilherme de Souza, Marcelo Costa Sortica de Souza e Luiz Antônio Ehret Garcia; 9.3 dar provimento ao recurso interposto por Leoni Alves Veras da Silva, tornando insubsistente a multa aplicada à recorrente no subitem 9.3 do Acórdão 7799/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 aos recorrentes indicados no subitem 3.2; 9.4.2 à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso; 9.4.3 ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.4.4 à Advocacia-Geral da União;